Tribunal: TJBA
Processo: 0347743-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347743-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, SACHA CALMON NAVARRO COELHO, MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, FLAVIANO SANTOS DE BRITTO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.003, INCISO II, DO CPC. APELAÇÕ
ES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º e § 3º DO CPC
. ACÓRDÃO MODIFICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0347743-27.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015,
para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, IV do CPC), mantendo inalteradas as demais disposições do acórdão.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora